Tribunal: TJSP
Processo: 2010396-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL) – PEDIDO PARA CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO DA EXECUÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – DÍVIDA INTEGRALMENTE GARANTIDA – EXEGESE DO § 4o DO ART. 782 DO CPC

AGRAVO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000712112
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2010396-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A, são agravados MILTON ROCHA
DIAS, JORGE FLORIANO ROCHA, WELLINGTON ROCHA DIAS, CLAUDIA
TAKARA ROCHA, ANA PAULA TAKARA LEITE e ANGELA APARECIDA
ROCHA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2010396-07.2020.8.26.0000
Agravante: Brasilprev Seguros e Previdência S/A
Agravados: Milton Rocha Dias e outros
Comarca: São Paulo 10a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
(Autos no 1072186-37.2019.8.26.0002)
Juiz prolator: Antonio Carlos Santoro Filho
EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADA EM PLANO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL)
PEDIDO PARA
CANCELAMENTO DA ANOTAÇÃO DA EXECUÇÃO NOS
ÓRGÃOS
DE
PROTEÇÃO
AO
CRÉDITO

POSSIBILIDADE

DÍVIDA
INTEGRALMENTE
GARANTIDA EXEGESE DO § 4o DO ART. 782 DO CPC
AGRAVO PROVIDO
VOTO N.o 34339
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão que, em autos de embargos à execução fundada
em plano de previdência privada VGBL, indeferiu o pedido de exclusão
do apontamento da execução perante os órgãos de proteção ao crédito, sob
o argumento de que “a execução e medidas constritivas se mostraram
necessárias para a cobrança do montante que a própria embargante aduz
que seria incontroverso à fls. 63/65”.
Sustenta a agravante Brasilprev, em síntese, que a
execução está integralmente garantida, o que faz possível a exclusão do
apontamento da execução perante o cadastro de inadimplentes, conforme

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2010396-07.2020.8.26.0000
preconiza o art. 782, § 4o, do CPC. Argumenta, ainda, que a manutenção
de seu nome nos órgãos restritivos de crédito coloca em risco a sua
atividade, uma vez que prejudica a sua imagem perante seus clientes e
fornecedores, indicando falsa situação de inadimplemento de suas
obrigações judiciais e financeiras.
A antecipação da tutela recursal foi deferida, tendo
sido apresentada contraminuta, com preliminar de não conhecimento do
agravo de instrumento.
É o relatório.
De início, afasto a preliminar de não conhecimento do
recurso, porquanto fundamentada na tese de intempestividade dos
embargos à execução, a qual foi repelida por ocasião da prolação da
sentença de mérito proferida em 05.03.2020, que reconheceu excesso de
execução e julgou parcialmente procedentes os embargos (fls. 309/313 dos
autos principais).
No mérito, o recurso merece provimento.
Dispõe o artigo 782, § 4o, do Código de Processo Civil
que o apontamento, em cadastro de inadimplentes, acerca da existência do

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.o 2010396-07.2020.8.26.0000
processo executivo, deve ser imediatamente cancelado se for efetuado o
pagamento da dívida, for garantida a execução ou se esta for extinta por
qualquer outro motivo.
Na oportunidade em que concedi a antecipação da
tutela recursal consignei na decisão monocrática o seguinte “Considerando
que a execução está suspensa por força do efeito suspensivo concedido
aos embargos, além de estar integralmente garantida pelo depósito
realizado no importe de R$ 440.768,07 e pela penhora on line efetivada de
R$ 62.258,87, totalizando a quantia de R$ 503.026,94, concedo a
antecipação da tutela recursal para autorizar a imediata suspensão do
apontamento da execução perante os órgãos de proteção ao crédito até o
julgamento final do presente recurso”.
Nada havendo a modificar ou acrescer, há que se
reiterar a solução propugnada na decisão acima referenciada.
Pelo exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso para determinar o cancelamento definitivo do apontamento da
presente execução perante os órgãos de proteção ao crédito.
ANDRADE NETO
Relator